Tribunal: TJMT
Processo: 1019597-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por WILLIANGE APARECIDA DE PINHO HERANE, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1004748-66.2020.811.0037, ajuizada em face da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que objetivava obrigar à cooperativa médica agravada a custear o procedimento cirúrgico recomendado pelo seu médico.
Para tanto, a agravante alega que necessita ser submetida com urgência a uma cirurgia de coluna para colocação de prótese de disco cervical para hérnia de disco, pois corre risco de piora neurológica, já que é portadora de mielopatia permanente, com risco de tetraplegia.
Pondera que a recomendação médica é para que a cirurgia seja realizada com brevidade e que é desarrazoada a recusa da cobertura pela operadora agravada, vez que ela não pode excluir ou limitar tratamento recomendado por profissional médico, sem que haja previsão legal.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela provisória de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que o próprio médico da agravante, Dr. Rubens Hajime Aratani, consignou no laudo de id. 57720973 que o procedimento ao qual a agravante pretende se submeter é eletivo, apesar da necessidade de realização com certa brevidade devido a mielopatia.
Ademais, por determinação do juízo, o laudo foi submetido à análise de outro profissional médico e este confirmou tratar-se de procedimento eletivo, reafirmando a ausência de caráter de urgência ou emergência aventados pela agravante, conforme manifestação carreada à id. 57720970.
Assim, ao menos nesse instante, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.